Tribunal: CARF
Processo: 36624.011343/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.011343/2006-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.974 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FATOR SEGURADORA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/2003
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Verificada a inexatidão material, devem ser acolhidos os Embargos para
retificação do dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.378, de
23/02/2021, sem efeitos infringentes, corrigir a decisão para: "Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei
no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para acolher a
decadência até a competência 05/2001, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho
(relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz."
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão n.o 9202-009.378, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.011343/2006-11
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

CARF em 23 de fevereiro de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
769:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/1997 a 30/11/2003
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O pagamento parcial, ainda quando referente a segurados empregados, em lançamento
que trata de contribuintes individuais, tem aptidão para atrair a regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, o prazo da regra de decadência deve ser
contado da data de ocorrência do fato gerador, de conformidade com entendimento
vinculante Supremo Tribunal Federal.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 721 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 758 e seguintes, para rediscutir a seguinte matéria: “a)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Decadência/Prescrição - Pagamento apto a atrair
o art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 99 - ACT: 67.618.4189.”
Cientificada, fls 766, a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou
Contrarrazões.
No Acórdão de n.o 9202-009.378, ora embargado, o voto vencedor deu
provimento parcial ao Recurso para acolher a decadência até a competência 05/2001, tendo
por fundamentos o Parecer PGFN/CAT/N.o 1617/2008 e a Súmula Vinculante n° 8.
Intimada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
embargos argumentando, em síntese que:
“O dispositivo foi registrado incorretamente, pois não reflete o voto do relator e demais
conselheiros que o acompanharam na NEGATIVA de provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, pleiteia a Fazenda Nacional retificação de um erro material
constante do dispositivo registrado em ata quando da prolação do Acórdão vergastado.
Assiste razão à Recorrente, pois o voto vencido foi no sentido de negar
provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte, contudo, constou em ata que os
conselheiros votaram o sentido de dar provimento ao recurso do Contribuinte.
Assim, voto em conhecer e acolher os embargos inominados para, sanando a
incorreção apontada, retificar o dispositivo, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522,
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.974 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento parcial para acolher a decadência até a competência
05/2001, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital